Tribunal: STF
Processo: HC 114992
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – PROGRESSÃO. O disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 aplica-se, quanto à progressão no regime de cumprimento da sanção, ao tráfico de entorpecentes, ainda que observada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.